Tribunal: TCU
Processo: 000.522/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar gastos do Cartão de Pagamento do Governo Federal

Inteiro teor:
Acórdão 353/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso V, "a"; 234; 235; 237, inciso III e parágrafo único; todos do Regimento Interno; c/c o artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção, e apensá-la ao TC Processo 033.815/2023-2 , dando-se ciência desta deliberação à representante. 1. Processo TC- Processo 000.522/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.